Tribunal: TJBA
Processo: 0501539-50.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0501539-50.2016.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA AGRAVADO: PRONASP PRODUTOS NATURAIS & PUBLICIDADE LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. INÉRCIA DA PARTE. PAGAMENTO REALIZADO FORA DO PRAZO. PRECLUSÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação devido à deserção. A decisão foi fundamentada no recolhimento do preparo em dobro fora do prazo de 5 (cinco) dias concedido para a regularização, conforme o art. 1.007, § 4º, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento do preparo, realizado após o término do prazo concedido para sanar o vício, tem o condão de afastar a deserção do recurso. III. Razões de decidir 3. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal e sua comprovação deve ocorrer no ato de interposição do recurso. 4. A legislação processual faculta ao recorrente sanar a ausência de preparo, mediante intimação para recolhimento em dobro no prazo de 5 (cinco) dias. Contudo, trata-se de um prazo peremptório. 5. No caso, o agravante foi intimado para regularizar o preparo, mas deixou transcorrer o prazo sem qualquer providência. O pagamento efetuado posteriormente não é capaz de reverter a situação, pois o direito de sanar o vício foi extinto pela preclusão. 6. A alegação de "mero equívoco material", sem a devida comprovação no momento oportuno, não é suficiente para afastar a penalidade, especialmente quando a parte se mantém inerte diante da ordem judicial para regularização. A deserção, portanto, é medida que se impõe. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "Configura-se a deserção quando o recorrente, intimado para sanar a ausência de comprovação do preparo, não realiza o recolhimento em dobro no prazo legal, operando-se a preclusão, o que torna ineficaz o pagamento efetuado posteriormente." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; art. 1.007, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 2353566/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Seção, j. 28.05.2024; TJ-DF, Acórdão 1857344, 07056897520248070000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2ª Turma Cível, j. 02.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno na Apelação nº 0501539-50.2016.8.05.0039, em que figura, como agravante, BANCO BRADESCO SA, e, como agravados, PRONASP PRODUTOS NATURAIS & PUBLICIDADE LTDA e outros. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.